Tribunal: TCU
Processo: 038.256/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4197/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.256/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Annelise Maria de Oliveira Wilken de Abreu (XXX.972.107-XX); Denise Jose dos Santos Pereira (XXX.200.847-XX); Esmeralda Moreira Vilela (XXX.489.027-XX); Heloisa Maria Vieira (XXX.415.647-XX); Inês Alves de Luna Ribeiro (XXX.366.757-XX); Leila Maria Vieira Agostinho (XXX.473.457-XX); Marília Silva da Costa (XXX.465.107-XX); Rinaldo Leonardo Nader (XXX.415.687-XX); Sônia Regina Louzada Carneiro (XXX.654.397-XX); Vera ú da Silva Martins (XXX.431.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.